Tribunal: CARF
Processo: 11080.738613/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738613/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos Recursos Voluntários da recorrente em ambos os processos (paradigma e repetitivo) para
cancelar os lançamentos de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido
pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1402-006.751, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
11080.729254/2017-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738613/2018-24
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738613/2018-24

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Em julgamento perante o Colegiado, Recursos Voluntários interpostos pela
contribuinte acima identificada em processo paradigma e em PA em rito repetitivo em face de
decisões exaradas pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 16 de julho de 2020 que julgaram
parcialmente procedentes as impugnações apresentadas em ambos os processos e mantiveram
parte dos lançamentos perpetrados pelo Fisco, relativos a Multa por Compensação não
Homologada e formalizados por Notificações de Lançamento.
Referidos lançamentos decorrem de compensações apenas parcialmente
homologadas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnações nos dois processos nos
quais alega correção no seu procedimento, confisco em razão da multa aplicada, aduz não ter
agido com dolo, pede a aplicação do artigo 112, do CTN, cita decisões e pede deferimento do
pedido.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/CTA, a 2a Turma Julgadora, por
unanimidade, deu provimento parcial às impugnações, mantendo parte dos lançamentos
Irresignada, a recorrente acostou recursos voluntários junto aos dois processos
(paradigma e repetitivo), basicamente reafirmando suas ponderações feitas nas peças inaugurais
de defesa.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os dois Recursos Voluntários são tempestivos e os demais pressupostos
para suas admissibilidades foram atendidos, pelo que os recebo e deles
conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos (e no PA repetitivo) a multa isolada aplicada em
razão de compensações transmitidas pela recorrente e consideradas pela
Autoridade Tributária como NÃO HOMOLOGADAS.
O embasamento legal tem supedâneo no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430, de 1996, com alterações posteriores, verbis:
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738613/2018-24

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015) (Vide ADI 4905)
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em
casos semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse,
pela existência de legislação em plena vigência, sendo vedado aos
Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF vigente – artigo
98):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê
multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738613/2018-24

se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz
em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual,
não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia
às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto
a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte
da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância
do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude
apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal
a quo.
Então, inobstante o referido caput do artigo 98 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.6343, de 21 de
dezembro de 2023, dispor ficar vedado “aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”, o inciso I, do § 1o, do mesmo dispositivo
excepciona a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
que
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal
Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo
Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada, ficando preteridos os demais argumentos
apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos
aqui adotados.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738613/2018-24

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO aos Recursos
Voluntários da recorrente em ambos os processos (paradigma e
repetitivo) para cancelar os lançamentos de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte
no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento aos
Recursos Voluntários da recorrente em ambos os processos (paradigma e repetitivo) para
cancelar os lançamentos de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido
pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Fl. 36
DF CARF MF
Original